Tribunal: TJPA
Processo: 0801663-76.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13240 - Ordem de Preferência
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801663-76.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SERRA FREIRE, ADRIANA PAES DA SERRA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVOS ANTERIORES. PRECLUSÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por
Construtora Leal Moreira Ltda.
e
Tempo Incorporadora Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de substituição da penhora e homologou a venda do imóvel objeto da constrição (Apartamento nº 402-A, Torre Gardênia, Condomínio Torres Floratta).

2.

As agravantes sustentam que ofereceram diversas garantias para substituição da penhora — incluindo imóveis e seguro garantia judicial — que reputam suficientes para assegurar o crédito executado, cujo valor atualizado seria de R$ 1.109.884,46.

3.

Alegam violação aos arts. 805, 835, §2º, 847 e 848 do CPC, defendendo que o seguro garantia judicial possui natureza equiparada a dinheiro e que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor.

4.

Os agravados defendem a manutenção da decisão, afirmando que a matéria já foi analisada em agravos anteriores e que a arrematação do imóvel foi regularmente formalizada.

II. Questão em discussão

5.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível rediscutir, no presente agravo de instrumento, a substituição da penhora já analisada e rejeitada em agravos anteriores no mesmo cumprimento de sentença; e

(ii) saber se o recurso mantém objeto útil diante da expedição da carta de arrematação do imóvel penhorado.

III. Razões de decidir

6.

A controvérsia acerca da substituição da garantia da execução já foi analisada por esta Corte em agravos anteriormente interpostos pelas mesmas executadas, notadamente nos Agravos de Instrumento nº 0819219-33.2022.8.14.0000 e nº 0808648-66.2023.8.14.0000.

7.

Nessas oportunidades, foi reconhecida a inexistência das hipóteses legais previstas no art. 848 do CPC para substituição da garantia executiva, bem como a impossibilidade de rediscussão de matérias já decididas no curso da execução, em razão da preclusão.

8.

A reiteração de insurgência sobre matéria já apreciada viola o regime de estabilização das decisões judiciais e o sistema de preclusões processuais.

9.

Ademais, verifica-se perda superveniente do objeto recursal, pois foi expedida carta de arrematação do imóvel em 09/02/2026, formalizando a alienação judicial.

10.

Nos termos do art. 903 do CPC, a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável, e eventual discussão acerca de sua invalidade deve ser veiculada por ação autônoma, com participação necessária do arrematante.

11.

Assim, o agravo de instrumento não constitui meio processual adequado para impugnar a alienação judicial após a expedição da carta de arrematação.

IV. Dispositivo e tese

12.

Agravo de instrumento
não conhecido
.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível agravo de instrumento que pretende rediscutir matéria já decidida em agravos anteriores no mesmo cumprimento de sentença, em razão da preclusão.
2. A expedição da carta de arrematação torna prejudicado o agravo que busca impedir a alienação judicial do bem, devendo eventual invalidade ser arguida em ação autônoma, nos termos do art. 903, §4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 835, §2º, 847, 848, 903 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0819219-33.2022.8.14.0000; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808648-66.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
0801663-76.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SERRA FREIRE E ADRIANA PAES DA SERRA FREIRE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0022949-36.2014.8.14.0301, com o objetivo de
reformar decisão interlocutória que indeferiu pedido de substituição da penhora e homologou a venda do imóvel objeto da constrição judicial
, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que foi determinada a penhora do imóvel Apartamento 402-A, Torre Gardênia, Condomínio Torres Floratta, avaliado em R$ 1.205.000,00, tendo sido designado leilão para alienação do bem.

Sobreveio proposta de aquisição direta apresentada nos autos, bem como manifestação dos executados requerendo a substituição da penhora por outro imóvel e a sustação dos atos expropriatórios.

Os exequentes, por sua vez, manifestaram-se contrariamente à substituição, atualizando o débito exequendo para R$ 1.109.884,46, e requerendo a homologação da proposta de compra.

Da Substituição da Penhora

A substituição da penhora encontra previsão no art. 847 do CPC, desde que não haja prejuízo ao exequente. No caso, verifica-se que o bem indicado pelos executados não lhes pertence, conforme certidão juntada aos autos, sendo de propriedade de terceiro, o que inviabiliza a constrição; que há histórico de reiteradas tentativas de substituição já indeferidas, inclusive com decisões mantidas em grau recursal; e que a proposta de aquisição direta supera o valor atualizado do débito, afastando o argumento de insuficiência da garantia.

Diante disso,
INDEFIRO
o pedido de substituição da penhora e de sustação dos atos expropriatórios.

Da Proposta de Aquisição Direta

Nos termos do art. 895 do CPC, é possível a alienação por iniciativa particular.

Considerando que a proposta apresentada é superior ao valor atualizado do débito e que não houve impugnação relevante quanto à idoneidade do proponente, a medida atende ao princípio da efetividade e evita a realização de leilão com possível subavaliação;

Diante disto, HOMOLOGO a venda do imóvel Apartamento 402-A, Torre Gardênia, Condomínio Torres Floratta, nos termos da proposta apresentada nos autos.

O promitente comprador deverá efetuar o depósito do valor acordado em subconta vinculada à este processo,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de revogação da homologação.

Após o depósito, intime-se as partes.

Comunique-se ao leiloeiro oficial acerca do cancelamento do leilão anteriormente designado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 2 de dezembro de 2025.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Alegam as agravantes que tramita perante o Juízo a quo cumprimento de sentença movido pelos agravados, no qual foi determinada a
penhora da unidade nº 402-A, Torre Gardênia, do empreendimento Torres Floratta
.

Sustentam que, no curso da execução, formularam sucessivos pedidos de
substituição da penhora
, oferecendo garantias que reputam suficientes para assegurar o crédito exequendo. Em suas palavras, foram indicados como garantia:
“(i) Apartamento nº101, Torre Albatroz, Torres Dumont [...] avaliado em R$ 461.795,67; (ii) Apartamento nº102, Torres Pardelas, Torres Dumont [...] avaliado em R$ 472.126,67; (iii) Seguro Garantia nº 0306920229907750755832000 [...] no valor de R$ 1.027.959,36”
, além de posterior oferta de
cobertura duplex avaliada entre R$ 3.500.000,00 e R$ 4.000.000,00
.

Afirmam que, não obstante a apresentação de tais garantias, o juízo de origem
indeferiu a substituição da penhora e homologou a venda da unidade nº 402-A
, decisão que reputam equivocada e potencialmente lesiva.

Argumentam que o valor atualizado do débito, segundo cálculo apresentado pelos próprios agravados,
“até novembro de 2025 era de R$ 1.109.884,46”
, razão pela qual as garantias oferecidas seriam suficientes para assegurar integralmente o crédito executado.

Sustentam que a decisão agravada
violou os arts. 805, 835, §2º, 847 e 848 do Código de Processo Civil
, que asseguram ao executado o direito de requerer a substituição da penhora quando demonstrado que a medida é menos onerosa e não acarreta prejuízo ao credor.

Defendem que o
seguro garantia judicial e a fiança bancária são equiparados a dinheiro
, ocupando posição preferencial na ordem de penhora, desde que em valor suficiente para garantir o débito.

Argumentam ainda que o
princípio da menor onerosidade da execução
impõe que, existindo meios alternativos aptos a garantir o juízo, deve-se privilegiar aquele que cause menor prejuízo ao executado, especialmente quando a garantia apresentada é suficiente ou superior ao valor da dívida. Acrescentam que o juízo de origem rejeitou a substituição com base em suposta propriedade de terceiro sobre um dos imóveis ofertados, sem analisar adequadamente as demais garantias apresentadas, especialmente a apólice de seguro garantia judicial e a oferta posterior da cobertura duplex.

Sustentam também que a decisão recorrida
compromete a efetividade da execução e afronta a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos da penhora em dinheiro, não podendo ser recusado pelo exequente salvo em caso de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia. Para tanto, citam precedentes recentes do STJ que reconhecem a possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia judicial ou fiança bancária.

Afirmam, ainda, a presença dos requisitos para concessão de
efeito suspensivo ao recurso
, alegando a existência de
fumus boni iuris
, diante da suposta violação às normas processuais que disciplinam a substituição da penhora, e de
periculum in mora
, uma vez que a alienação do imóvel já teria sido homologada, com expedição de auto de arrematação e pagamento da segunda parcela do valor do bem. Argumentam que, consumada a expropriação, eventual reforma da decisão não seria capaz de restituir o imóvel às agravantes, configurando dano grave e de difícil reparação.

Por fim, requerem
o conhecimento e provimento do agravo de instrumento
, com a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo a efetivação da alienação da unidade nº 402-A até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteiam a
reforma da decisão recorrida para que seja deferida a substituição da penhora
, especialmente pela aceitação do
seguro garantia judicial
, equiparado a dinheiro pela legislação processual, ou pela aceitação de garantia imobiliária de valor superior ao bem penhorado.

Os agravados
ALEXANDRE NASCIMENTO DA SERRA FREIRE e ADRIANA PAES DA SERRA FREIRE
apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, defendendo a manutenção da decisão que
indeferiu a substituição da penhora
.

Inicialmente, sustentam a
minha prevenção
, por já ter atuado no processo principal e em agravos anteriores relacionados ao mesmo caso.

No mérito, contextualizam que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel no empreendimento
Torres de Floratta
, em 2009, cuja entrega estava prevista para 2012, mas ocorreu apenas em 2021. Em razão do atraso de quase nove anos, os agravados ajuizaram ação judicial em 2014, obtendo condenação das construtoras ao pagamento de
lucros cessantes, danos morais, custas e honorários
, decisão posteriormente confirmada em grau recursal, com majoração dos danos morais.

Sustentam que as agravantes vêm adotando
condutas reiteradas para evitar o cumprimento da condenação
, incluindo tentativas de rescindir indevidamente o contrato e de vender o imóvel a terceiros, apesar de o contrato com os agravados permanecer válido.

Argumentam ainda que já houve
diversas tentativas anteriores de substituição da penhora
, discutidas em outros agravos de instrumento, todos rejeitados, razão pela qual a matéria estaria
preclusa e coberta pela coisa julgada
. Alegam também existir indícios de
má-fé e tentativa de fraude
, afirmando que as empresas mantêm contas bancárias sem saldo e possivelmente desviam recursos para outras empresas do grupo, o que colocaria em risco a satisfação do crédito dos exequentes.

Por fim, defendem a
impossibilidade de substituição da penhora pelo seguro garantia judicial ou por outros imóveis
, argumentando que tais garantias seriam frágeis, de difícil liquidez e incapazes de assegurar o pagamento da dívida, sobretudo diante do histórico das agravantes.

Requerem, assim,
o indeferimento do efeito suspensivo e o desprovimento do agravo de instrumento
, bem como a condenação das agravantes por
litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça
, além da expedição de ofícios à
Receita Federal e ao Ministério Público
para apuração de possíveis irregularidades relacionadas à
Lei da Afetação (Lei nº 10.931/2004)
.

A Desembargadora
Anete Marques Penna de Carvalho
, verificou que já existem
recursos anteriores relacionados à mesma lide e ao mesmo processo de origem
, os quais foram distribuídos à minha relatoria.

Com base no
art. 930, parágrafo único, do CPC
e no
art. 116 do Regimento Interno do TJPA
, reconheceu-se a
prevenção
, ou seja, a competência da relatora que primeiro recebeu recurso relacionado ao caso.

Dessa forma, foi
determinada a remessa dos autos à mim
, com o cancelamento da distribuição de sua relatoria.

O advogado
Diego Corrêa da Cruz (OAB/PA 33.946)
requereu sua
habilitação no Agravo de Instrumento nº 0801663-76.2026.8.14.0000
, como representante da
Sra. Perpétua Socorro Maria Corrêa da Cruz
, arrematante do
apartamento 402-A, Torre Gardênia, do Condomínio Torres Floratta
.

Informou que a cliente é
idosa (63 anos)
e anexou
procuração e documentos pessoais
para formalizar sua representação nos autos.

A
arrematante Perpétua Socorro Maria Corrêa da Cruz (63 anos)
apresentou manifestação no Agravo de Instrumento defendendo que o recurso das construtoras
não deve ser conhecido ou, subsidiariamente, deve ser negado
. Sustenta que o
imóvel (apto. 402-A do Torres Floratta)
foi regularmente avaliado em
R$ 1.205.000,00
, valor aceito pelas partes, e posteriormente
arrematado de forma parcelada
, com pagamento da entrada, comissão do leiloeiro e parcelas já iniciadas, tendo sido
assinado o auto de arrematação e determinada sua imissão na posse
, tornando a arrematação
perfeita, acabada e irretratável (art. 903 do CPC)
.

Alega ainda que a discussão sobre
substituição da penhora por seguro garantia já foi decidida em agravos anteriores e transitou em julgado
, estando
preclusa e coberta pela coisa julgada
, motivo pelo qual não poderia ser novamente debatida no presente recurso.

Por fim, argumenta que há
erro grosseiro na interposição do agravo
, pois após os embargos de declaração foi proferida
sentença
, sendo cabível
apelação e não agravo de instrumento
, requerendo assim
o não conhecimento do recurso e a manutenção da arrematação do imóvel
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O presente agravo de instrumento não comporta conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto veicula pretensão recursal manifestamente inadmissível.

A primeira causa impeditiva ao exame do mérito reside na impossibilidade de rediscussão de matéria já apreciada e definitivamente decidida no âmbito desta própria Corte em agravos anteriormente interpostos pelas mesmas agravantes, no curso do mesmo cumprimento de sentença.

Com efeito, a controvérsia relativa à
substituição da garantia da execução
, notadamente a pretensão das executadas de substituir a constrição existente por seguro garantia judicial ou por outras modalidades de garantia, já foi expressamente analisada por este Tribunal no
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819219-33.2022.8.14.0000
, cuja ementa assim consignou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR GARANTIA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-FIANÇA E CONVOLOU EM PENHORA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANOTADA PELOS EXEQUENTES, ORA AGRAVADOS. EXECUTADOS QUE RECONHECEM A MAIOR PARTE DO VALOR COBRADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS RECORRENTES. PENHORA DE DINHEIRO QUE OBEDECE À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA, POR OUTRO LADO, DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS PELO ARTIGO 848, DO CPC, A VIABILIZAR A SUBSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS AGRAVADOS. ATO DO JUÍZO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Naquele julgamento, restou assentado que a substituição da garantia executiva pretendida pelas executadas não encontrava amparo nas hipóteses legais previstas no art. 848 do Código de Processo Civil, sendo mantida a constrição estabelecida no processo executivo.

Posteriormente, nova insurgência das mesmas executadas voltou a ser submetida à apreciação desta relatoria no
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808648-66.2023.8.14.0000
, ocasião em que se reafirmou a impossibilidade de rediscussão de matérias já decididas no curso da execução, conforme registrado na seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. PRECLUSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM AGRAVO ANTERIOR.
I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Tempo Incorporadora Ltda e Construtora Leal Moreira Ltda contra decisão monocrática que determinou a realização de leilão judicial de imóvel sem avaliação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de avaliação prévia do imóvel para o leilão e se a decisão anterior que convolou a averbação premonitória em penhora estaria preclusa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É necessário proceder à avaliação do bem penhorado antes do leilão, conforme o art. 870 do CPC.

4.

A matéria relativa à convolação da averbação em penhora já foi decidida e transitada em julgado, não podendo ser rediscutida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que ordenou a realização da avaliação prévia do imóvel antes do leilão.
Tese de julgamento: “É obrigatória a avaliação prévia do bem penhorado para a realização de leilão judicial, conforme art. 870 do CPC.”

6.

Como se observa, a questão relativa à garantia da execução e aos atos constritivos já foi objeto de apreciação por esta Corte em oportunidades anteriores, tendo-se reconhecido expressamente a ocorrência de
preclusão quanto às matérias já decididas no curso do processo executivo
.

No presente agravo, as agravantes reiteram, em essência, a mesma pretensão anteriormente deduzida, buscando novamente a substituição da penhora e a revisão de atos executivos que já foram objeto de controle jurisdicional em sede recursal.

A reiteração de insurgências sobre matéria já decidida afronta a estabilidade das decisões judiciais e o regime de preclusões que estrutura o processo civil, razão pela qual se revela manifestamente inadmissível o reexame da questão no âmbito do presente recurso.

Além disso, verifica-se a ocorrência de
perda superveniente do objeto recursal
.

Conforme se extrai dos autos, foi
expedida carta de arrematação em 09/02/2026
, formalizando a transferência judicial do imóvel objeto da constrição à arrematante.

Nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil, a arrematação, uma vez formalizada, é considerada
perfeita, acabada e irretratável
.

O §4º do referido dispositivo estabelece de forma expressa que:

“Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.”

A norma processual é clara ao deslocar eventual discussão sobre a invalidade da arrematação para
ação autônoma própria
, na qual o arrematante deverá necessariamente integrar a relação processual.

Desse modo, após a expedição da carta de arrematação, o agravo de instrumento deixa de constituir meio processual adequado para questionar a validade da alienação judicial do bem, o que evidencia o esvaziamento do objeto do presente recurso.

Portanto, verifica-se a presença de
dois fundamentos autônomos de inadmissibilidade
: a impossibilidade de rediscussão de matéria já apreciada em agravos anteriores e a perda superveniente do objeto recursal em razão da consolidação da arrematação.

Em qualquer dessas hipóteses, isoladamente consideradas, já se mostraria inviável o conhecimento do recurso, impondo-se a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento
, em razão (i) da impossibilidade de rediscussão de matéria já apreciada por esta Corte nos
AGRAVOS DE INSTRUMENTO Nº 0819219-33.2022.8.14.0000 e Nº 0808648-66.2023.8.14.0000
, bem como (ii) da
perda superveniente do objeto recursal
, decorrente da expedição da carta de arrematação em 09/02/2026, circunstância que atrai a incidência do art. 903, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026